Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. NEGAR PROVIMENTO.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, nada obstante a palavra da vítima ostente especial relevo na formação da convicção do Juízo, o devido processo legal exige empenho da pretensão acusatória para que o conjunto probatório formado seja o mais abrangente possível, dentro do contexto, de modo a evitar-se, na medida do razoável e das circunstâncias de cada caso, condenações baseadas exclusivamente na palavra da vítima.

2. No caso, o depoimento da vítima não foi corroborado por nenhuma outra prova ou elemento de informação colhido, restando absolutamente isolado nos autos.

3. A definição da autoria de um crime, com fundamento exclusivo na palavra da vítima, quando há indícios de que ela e o acusado eram conhecidos de longa data e já tinham perpetrado discussão por conta de seus filhos, se evidencia extremamente temerário, não sendo prova suficiente para edição de um édito condenatório.

4. O ônus da prova compete à acusação que, dele não se desincumbindo, incute dúvida, que sempre beneficia o réu.

5. Recurso conhecido e não provido.